Tribunal: TJDFT
Processo: 0740106-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740106-54.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando que o segundo e quarto agravados ainda não foram citados/intimados no cumprimento de sentença, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator